Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais, e determinada a devolução de valores indevidamente descontados (Acórdão n. 1667287).
2. Nos cálculos da Exequente (Agravada), verifica-se que ela utilizou os índices estabelecidos no título executivo judicial, isto é, atualização pelo INPC e juros de mora calculados de acordo com a caderneta de poupança, bem como aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021.
3. A tese do Agravante se desenvolve possuindo como referência a atualização dos débitos tributários. 3.1. Ocorre que os autos de origem versam sobre incidência de contribuição previdenciária e, nos termos do Tema 905 do STJ, deve incidir o INPC e, quanto aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.2. Ademais, após a entrada em vigor da EC 113/2021, passa a incidir apenas a taxa SELIC, conforme consignado no título executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.